Tribunal: TJSP
Processo: 1031450-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031450-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MOJDEH MANI (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
SAMIRA MANI (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelado FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital - Foro Central - 26a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Felipe Albertini Nani Viaro
Apelantes: Mojdeh Mani e Samira Mani
Apelada: Fundação dos Economiários Federais
EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE
IMÓVEL - Embargantes não exercem a posse do
imóvel penhorado, mas mera detenção por permissão
dos pais e avós (possuidores do bem) - Caracterizada a
ilegitimidade ativa - SENTENÇA DE EXTINÇÃO,
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil - RECURSO DOS EMBARGANTES
IMPROVIDO
Voto no 24412
Trata-se de apelação interposta pelos Embargantes contra a
sentença de fls.251/255, prolatada pelo I. Magistrado Felipe Albertini Nani Viaro
(em 16 de julho de 2019), que julgou extinto o processo (“embargos de terceiro”),
com fulcro no artigo 485, inciso VI (ilegitimidade ativa), do Código de Processo
Civil, condenando os Embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais
e dos honorários advocatícios do patrono da Embargada (fixados em R$ 1.500,00),
observada a gratuidade processual.
Alegam a legitimidade processual (“os Embargantes
passaram a morar juntos com a avó proprietária do imóvel ocupando o bem”), e que
impenhorável o imóvel (trata-se de bem de família). Pedem o provimento do
recurso, para a procedência dos embargos (fls.260/265).
Contrarrazões a fls.268/277, alegando a inépcia do recurso
de apelação (não impugnados os fundamentos da sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pareceres da Promotoria de Justiça (fls.306/307) e da
Procuradoria de Justiça (fls.320/321), pelo improvimento do recurso.
É a síntese.
Afasta-se a preliminar de inépcia recursal, porque os
Embargantes insurgem-se contra os fundamentos da sentença e, por outro lado,
preenchidos os requisitos descritos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
No mais, incontroverso que efetuada a penhora do imóvel
matriculado sob o número 38.470 no 4o Cartório de Registro de Imóveis desta
Capital, de propriedade da Executada Farokhlagha Naimi (em 31 de janeiro de 2019,
nos autos do Processo número 1116850-58.2016.8.26.01001 - fls.356 daqueles
autos).
O artigo 674, caput e parágrafo primeiro, do Código de
Processo Civil estabelecem que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua
inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro
proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”.
Os Embargantes (netos da Executada Farokhlagha) alegam,
na petição inicial, que “os efeitos da decisão de penhora atingem diretamente os
Embargantes, uma vez que passaram a morar junto com seus avós no apartamento”,
e que “o imóvel no qual residem é caracterizado como bem de família, sendo
impenhorável”.
Assim, os Embargantes não exercem a posse do imóvel, mas
mera detenção por permissão dos pais e avós (possuidores), o que afasta a
legitimidade processual para o ajuizamento dos embargos de terceiro reservados
apenas para “terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor” do bem (artigo
674, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).
1 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal:
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000N6AN0000&processo.foro=100&proc
esso.numero=1116850-58.2016.8.26.0100&uuidCaptcha=sajcaptcha_e60d4fa18d5d47e2b4e3dbfad1
5fb528

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe destacar:
Ilegitimidade “ad dausam” - Embargos de terceiro - Penhora imóvel -
Ocupação do imóvel pelas embargantes em razão de laço familiar - Mera
detenção - Relação de subordinação quanto à posse e propriedade
exercida pelos executados - Inexistência de posse a ser defendida na via
proposta - Ilegitimidade reconhecida de ofício - Embargos julgados
extintos sem resolução do mérito - Recurso improvido (TJSP. Apelação
Cível 0009376-82.2010.8.26.0576, Relator Desembargador Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento: 24/04/2013).
Destarte, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração do valor dos honorários
advocatícios do patrono da Embargada para R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85 do
Código de Processo. Anoto que atribuído à causa o valor de R$ 1.016.339,00 e que
ausente recurso relativo à fixação dos honorários advocatícios por equidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Embargada para R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator